Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE BENS DE PESSOA IDOSA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO). ELEMENTO SUBJETIVO NÃO EVIDENCIADO. ILÍCITO CIVIL. IN DUBIO PRO REO. PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO.
1. Afasta-se a alegação de inépcia quando a denúncia narra os fatos criminosos com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação e assegurar o devido exercício da ampla defesa – cumprindo, a rigor, o teor do art. 41, CPP. 1.1. A repetição dos termos da dosimetria pelo julgador não implica, por si só, ausência de individualização da pena – sobretudo quando a padronização decorre do fato de os réus terem sido condenados pelo mesmo crime, a reprimenda ter sido fixada no mínimo legal e não se fazerem presentes circunstâncias atenuantes, agravantes e/ou causas de diminuição e de aumento a justificar distinção. Preliminar rejeitada.
2. Pratica o delito do art. 102 da Lei no 10.741/2003, aquele que se apropria ou desvia bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento de pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.
3. O juízo condenatório pelo crime de apropriação indébita praticada contra pessoa idosa pressupõe a comprovação do fato, da autoria e do elemento subjetivo – consistente na vontade livre e consciente do agente de tomar para si patrimônio alheio ou dar-lhe destinação diversa de sua finalidade. 3.1. No caso, não se extrai dos elementos de convicção prova segura do dolo dos réus – malgrado estes tenham agido à margem da lei ao movimentar as contas, gerir valores e realizar transferências de valores pertencentes a pessoa idosa. 3.2. Não configurado o crime do art. 102 da Lei no 10.741/03, fica a transgressão circunscrita à esfera civil – onde, inclusive, já resolvida.
4. À míngua da efetiva demonstração do elemento subjetivo do tipo e considerando que milita em favor dos acusados os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência, impõe-se a absolvição, nos moldes do art. 386, III, do CPP.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.